Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. COTA RACIAL. AVALIAÇÃO DE FENÓTICO. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EVIDENCIADOS. ADMISSÃO DE CANDIDATO EM OUTRO CERTAME EM COTA RESERVADA A NEGROS E PARDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova.” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/8/2022 – Informativo n.o 746).
3. Constatado nos autos que o candidato foi considerado negro em outro concurso público, devem ser questionados os critérios objetivos da avaliação que o considerou branco.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.